Tribunal: TJBA
Processo: 0812882-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0812882-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WOLF WANDERLEY BORGES MAIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
COMUM (DIRETA)
RECONHECIDA. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Wolf Wanderley Borges Maia, referente à cobrança de ISS – Autônomo dos exercícios de 1999 a 2005 (CDA nº 63.1999.001081.12453), por reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN. A sentença considerou que o lapso entre a constituição do crédito e o ajuizamento da execução (13/12/2017) superou o prazo legal, e que o parcelamento firmado em 2015 não poderia interromper a prescrição já consumada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição; e
(ii) estabelecer se o parcelamento administrativo firmado em 2007 (Refis II) e posteriormente em 2015 é apto a interromper a prescrição do crédito tributário já consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 409, admite o reconhecimento de ofício da prescrição ocorrida antes da propositura da execução fiscal, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível independentemente de intimação prévia das partes.

4.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, que, no caso do ISS de autônomo, coincide com o vencimento anual da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN e do entendimento firmado no REsp 1.320.825/RJ (Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/08/2016).

5.
Tendo a inscrição em dívida ativa ocorrido em 30/12/2002 e a execução sido ajuizada apenas em 13/12/2017, evidencia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

6.
O parcelamento firmado em 28/12/2007, após o escoamento do prazo prescricional, é ineficaz para interromper ou reavivar crédito já extinto, conforme o art. 156, V, do CTN, e precedentes do STJ (REsp 1.223.420/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/03/2011; AgRg no REsp 1.124.373/RS, DJe 04/05/2010).

7.
A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, é inaplicável, pois o caso versa sobre prescrição direta, consumada antes do ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Apelação conhecida e não provida
.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento da prescrição tributária anterior à propositura da execução fiscal pode ser feito de ofício, dispensada a prévia intimação da Fazenda Pública.

2.
O parcelamento firmado após o transcurso do prazo prescricional não possui efeito interruptivo nem reativa crédito tributário já extinto.

3.
O prazo prescricional do ISS de autônomo inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 151, VI, 156, V, e 174; CPC/2015, arts. 10, 183 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 409; STJ, REsp 1.320.825/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/08/2016; STJ, REsp 1.223.420/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 16/03/2011; STJ, AgRg no REsp 1.124.373/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 04/05/2010; STJ, AgRg no REsp 1.254.627/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/09/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0812882-50.2017.8.05.0001
,
oriundos da
9
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
o
,
WOLF WANDERLEY BORGES MAIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
REJEITA
R
A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA